Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. TABELA DA OAB. TEMA No 936. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto na fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular.
2. Convém destacar, a esse respeito, a desnecessidade de aplicação, no presente caso, do art. 85, § 8o-A, do CPC. 2.1. Isso porque a Procuradoria-Geral do Distrito Federal é órgão que tem estrutura e regras próprias, estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e demais normas específicas.
3. Assim, é suficiente que os Procuradores do Distrito Federal sejam a) bacharéis em direito; e b) tenham tomado posse no cargo de procurador, para que possam exercer a defesa de seus interesses em juízo, não estando submetidos ao registro na Ordem dos Advogados do Brasil.
4. Os Procuradores do Distrito Federal não são “advogados” no sentido estrito do termo e não estão sujeitos, portanto, à tabela editada pela OAB.
5. Verifica-se, portanto, que a vinculação da advocacia pública ao regime jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil contraria as regras constitucionais a respeito da questão. 5.1. Não deve ser aplicada a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC para a fixação dos honorários de advogado pelo critério da equidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.